Tribunal: TJBA
Processo: 8091077-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091077-67.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA APELADO: SONIA MARIA DE SOUZA MASCARENHAS MATOS Advogado(s):LUIZ GUSTAVO DE SANTANA MATOS JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual a autora, aposentada, contesta descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado não contratado. O Banco réu alega contratação digital válida. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à restituição simples e danos morais, ante a não realização de perícia por falta de pagamento dos honorários pelo réu. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado após a não realização da perícia; (ii) saber se a contratação digital apresentada pelo banco é válida; (iii) saber se são devidos danos morais e a forma de repetição do indébito. III. Razões de decidir 3. O cerceamento de defesa não se configura quando a prova pericial é deferida, mas deixa de ser produzida por inércia da parte ré em depositar os honorários periciais, operando-se a preclusão e a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 464, § 2º, CPC). 4. Invertido o ônus da prova (CDC), cabia ao Banco demonstrar a autenticidade da contratação digital. Telas sistêmicas e selfies, sem validação técnica pericial, são insuficientes para comprovar a vontade da consumidora, caracterizando fraude e fortuito interno (Súmula 479 STJ). 5. Os descontos indevidos em verba alimentar (aposentadoria) configuram dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório foi fixado com razoabilidade. A restituição deve ocorrer, sendo incabível a compensação sem prova inequívoca de que a autora se beneficiou do crédito fraudulento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inércia da instituição financeira em custear a perícia grafotécnica deferida acarreta a preclusão da prova e a presunção de veracidade da alegação de não contratação. 2. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude, com descontos em benefício previdenciário, enseja reparação por danos morais in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 14 e art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8091077-67.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelado SONIA MARIA DE SOUZA MASCARENHAS MATOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora